Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-70.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725475-70.2018.8.07.0015 RECORRENTE: JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA &amp; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME, GENÉSIO RODRIGUES DO CARMO SOARES RECORRIDO: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPRESÁRIO. MASSA FALIDA. SIMULAÇÃO. NULIDADE. VENDA DE IMÓVEL ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEFICÁCIA. LOCAÇÃO. INVALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Julga-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal quando o apelo, embora apresente argumentos apresentados na contestação, expressa as razões do pedido de reforma, de acordo com o disposto no art. 1.010 do CPC. 2. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal. Ainda que os negócios tenham sido entabulados por sócio da sociedade, envolveram imóvel do estabelecimento empresarial, durante o pedido de recuperação judicial, logo, é inafastável o reconhecimento do interesse da massa falida e, por conseguinte, a competência do juízo falimentar. 3. A empresa individual não possui personalidade jurídica própria, distinta daquela de quem exerce a atividade empresarial. Logo, pode o empresário ser demandado para responder pelos atos praticados pela empresa individual. 4. É ineficaz a venda de imóvel feita sem o consentimento expresso de todos os credores da massa falida, nos termos do art. 129, inciso VI e parágrafo único da Lei de Falência. 5. É anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo, de acordo com o art. 117 do CC. 6. O fato de o imóvel pertencente à empresa falida estar registrado em nome do sócio não desnatura a sua destinação como estabelecimento comercial da empresa, posto que estabelecimento comercial é conceituado como o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos reunidos pelo empresário para o desenvolvimento de sua atividade econômica (art. 1.142 do Código Civil). 7. A venda do estabelecimento comercial da falida realizada no período suspeito, sem que observadas as exigências legais voltadas à proteção da falida e de seus credores, acarreta os efeitos previstos nos arts. 129, incisos I a VII, da Lei de Falências, para serem considerados ineficazes em relação à massa falida. A ineficácia objetiva do negócio torna irrelevante qualquer discussão no sentido de a falida ter ou não agido com fraude para que o ato seja reputado ineficaz. 8. Mantida a sentença que julgou ineficaz, em relação à massa falida, o negócio jurídico de compra e venda impugnado, devendo as partes contratantes retornar ao estado anterior. Uma vez que o vício se transmite aos negócios subsequentes, também se reconhece a invalidade do contrato de locação realizado quanto ao mesmo bem imóvel. 9. Os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% para 11% do valor atualizado da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. 10. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 11, 489, §1o, incisos III, V e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de apreciar todos os argumentos aduzidos nas razões do recurso de apelação e que, no seu entender, poderiam infirmar a conclusão adotada, “limitando-se à aplicação crua da lei e desconsiderando as particularidades do caso concreto”. Pedem a concessão da gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 29415955 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489, §1o, incisos III, V e VI, e 1.022, todos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial que promana da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Nesse cenário, não há como se afastar a legitimidade passiva do segundo Apelante, visto que GENÉSIO RODRIGUES SOARES DO CARMO-ME, como empresa individual, não possui personalidade jurídica própria, distinta daquela de quem exerce a atividade empresarial. O Apelante Genésio, ao figurar como comprador e como locador, é parte legítima para figurar na lide, por possuir relação jurídica com os negócios jurídicos objeto da controvérsia (...) O negócio foi celebrado sem previsão expressa no Plano de Recuperação Judicial, (art. 131 da Lei de Falências) e sem o consentimento expresso dos credores da empresa. Registre-se, ao contrário, que o negócio se prestou a reduzir o patrimônio da empresa e a fez assumir despesa onerosa a título de aluguel, sem observar as exigências legais, num claro prejuízo à massa falida e aos credores (...) No caso, a venda do estabelecimento comercial da falida foi realizada no período suspeito, sem que observadas as exigências legais voltadas à proteção da falida e de seus credores. A escritura pública de compra e venda foi registrada em cartório no dia 10.09.2014, após o pedido de recuperação judicial, formulado em 04.08.2014, e dentro do termo legal da falência, fixado em 06.05.2014.” (ID 23726168). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, cujo instrumento procuratório é visto no ID 18738046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029